Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
III – Negou-se provimento ao recurso.